Tribunal: TJES
Processo: 0000752-67.2017.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000752-67.2017.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE CONFORMAÇÃO – ART. 1.030, INCISO II, DO CPC – TEMA 1002 DO STF – PRECEDENTE APLICÁVEL – HONORÁRIOS DESTINADOS AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO, EM SEDE DE RETRATAÇÃO.

1.
De acordo com o art. 1.040, II, do CPC, publicado o acórdão paradigma:
“
(...)
o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior
(...)
".

2.
Segundo a decisão proferida pela e. Vice-Presidência, as conclusões lançadas no acórdão, estão em dissonância com a tese jurídica firmada pelo e. STF, no tema nº 1.002 (RE nº 1.140.005).

3.
De fato, ao julgar o recurso de apelação verifica-se que esta Câmara decidiu contrariamente ao entendimento consolidado no RE nº 1.140.005, razão pela qual impõe-se a retratação, para render-se à orientação firmada pelo STF, que reconheceu a possibilidade de pagamento dos honorários de sucumbência à Defensoria Pública representante da parte vencedora no processo, ainda que a ação tenha sido ajuizada contra o ente público que integra, devendo o valor ser destinado ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros.

4.
Analisando as razões de decidir do Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 1.002, nota-se que de acordo com o ilustre Relator, a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública tem como razão não só o reconhecimento da sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, mas especialmente o
déficit
de recursos enfrentado pela instituição, que acaba por comprometer a sua atuação constitucional. Em sendo assim, é preciso atentar que no
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
há uma peculiaridade relevante pois ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES foram destinados 5% (cinco por cento) do valor dos emolumentos incidentes sobre todos os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, que serão cobrados dos usuários dos respectivos serviços.

5.
Portanto, deve-se ter em lume essa particularidade relevante ao arbitrar o
quantum
de honorários advocatícios sucumbenciais para demandas tais como a presente, que são em número elevadíssimo, como é de conhecimento de todos os julgadores.

6.
Tendo em vista que o proveito econômico neste caso não é estimável, bem como, que a fixação da verba honorária em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública tem como escopo recompor esse Fundo, que, em nosso Estado, é objeto de destinação de recursos substanciais, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 500,00 (quinhentos reais) é quantia proporcional e razoável no caso em análise.

7.
Em juízo retratação, recurso de agravo interno da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, em juízo de retratação, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de reanálise do v. acórdão do evento 4389440, diante da decisão do evento 7219485, em que o douto Desembargador Vice-Presidente desta colenda Corte, após análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário interpostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, determinou o retorno dos autos a esta colenda Segunda Câmara Cível para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão colegiada, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil
1
.

Segundo a decisão emanada da Vice-Presidência há divergência entre a decisão proferida e a decisão firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no RE 1.140.005 (Tema nº 1002), no qual foram firmadas as seguintes teses:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Nota-se, pois, que houve o reconhecimento da possibilidade de pagamento dos honorários de sucumbência à Defensoria Pública representante da parte vencedora no processo, ainda que a ação tenha sido ajuizada contra o ente público que integra, devendo o valor ser destinado ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros.

Em sendo assim,

a despeito da minha opinião sobre o tema,
deve prevalecer,
sem dúvida, o entendimento oriundo do Supremo Tribunal Federal, em caráter vinculante (Tema 1.002 da Repercussão Geral), de modo a permitir, neste caso, o arbitramento de honorários em benefício da Defensoria Pública.

Em relação ao valor da verba honorária,
tenho que deve ser fixada, neste caso, equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), quantia apta a atender o escopo do
decisum
que reconheceu que tal verba é devida à a
gravante
e explico.

Analisando com maior atenção as razões de decidir do Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 1.002, nota-se que de acordo com o ilustre Relator, Ministro Roberto Barroso, a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública tem como razão não só o reconhecimento da sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, mas especialmente o
déficit
de recursos enfrentado pela instituição, que acaba por comprometer a sua atuação constitucional:

8. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a autonomia financeira da Defensoria em algumas oportunidades. Na ADPF 307 MC-Ref, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 19.12.2013, a Corte analisou a possibilidade de o Governador deixar de consolidar, no Projeto de Lei Orçamentária encaminhado à Assembleia Legislativa, a proposta orçamentária da Defensoria do Estado, reduzindo os valores aprovados pela instituição, ainda que dentro do limite instituído na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nessa oportunidade, o STF afirmou a inconstitucionalidade de medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional, administrativa e financeira da instituição.

(...)

11. A autonomia e relevância institucional da Defensoria Pública foi reconhecida também nas ações diretas que afirmaram a legitimidade de seu poder requisitório. Nessa oportunidade, este Tribunal considerou que a prerrogativa de requisição atribuída aos membros da Defensoria Pública contribui para que a instituição cumpra sua missão constitucional, ao viabilizar o acesso facilitado e célere da coletividade e dos hipossuficientes a documentos, informações e esclarecimentos.

12. Além de conferir autonomia à Defensoria, o constituinte derivado preocupou-se, também, com o déficit de defensores públicos e com os problemas de estruturação desses órgãos. Para tanto, a EC nº186; 80/2014 inseriu no ADCT (LGL\1988\31) o artigo 98, que impõe a observância da proporcionalidade entre o número de defensores públicos e a efetiva demanda do serviço e população da unidade jurisdicional e fixa o prazo de 8 (oito) anos para o provimento de defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, com priorização das regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional. O prazo encerrou-se no ano de 2022.

13. Nada obstante a garantia normativa de autonomia e a determinação do art. 98 do ADCT, é fato notório que parte das Defensorias Públicas enfrenta graves problemas de estruturação de seus órgãos. Em muitos “, o que indica um desfavorecimento da instituição na escolha das prioridades orçamentárias. Esse cenário compromete a atuação constitucional da Defensoria e poderia ser atenuada pelo recebimento de outras fontes de recursos, a exemplo dos honorários sucumbenciais.

Denota-se das razões de decidir, que a possibilidade de condenação do ente público deriva da necessidade de permitir uma recomposição do Fundo de Aparelhamento da Defensoria, que é, de fato, deficitário em muitos Estados.

Contudo, é preciso atentar que no
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
há uma peculiaridade relevante.

Diferentemente da situação narrada pelo eminente Ministro, em nosso Estado, a Lei Complementar Estadual nº 105/1997, exatamente com vistas a permitir a recomposição mencionada, destinou à Defensoria, em seu art. 3º, os seguintes recursos financeiros,
com destaque para a
alínea h
:

Art. 3º Constituirão recursos financeiros do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo:

a) os provenientes de dotações orçamentárias do Estado;

b) os relativos a honorários advocatícios, em razão da aplicação do princípio de sucumbência, de ações com assistência judiciária patrocinadas por integrantes da Defensoria Pública;

c) as contribuições, subvenções e auxílios da União, de Municípios e de suas respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações;

d) os resultantes de contratos acordos e outros ajustes celebrados pela Defensoria Pública com instituições públicas e privadas;

e) as importâncias recebidas de pessoas físicas ou jurídicas ou de organismos públicos ou privados, nacionais ou internacionais;

f) outras rendas a ele destinados;

g) valores correspondentes a juros bancários às aplicações decorrentes de seus depósitos.

h) 5% (cinco por cento) do valor dos emolumentos incidentes sobre todos os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, que serão cobrados dos usuários dos respectivos serviços e repassados até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao vencido, através de guia própria, em conta especial do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 595, de 14 de julho de 2011).

Observe-se, pois, que ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES foram destinados 5% (cinco por cento) do valor dos emolumentos incidentes sobre todos os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, que serão cobrados dos usuários dos respectivos serviços.

A título de esclarecimento, conforme a Lei Complementar nº 595/201, que criou a taxa de fiscalização sobre os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, 10% (dez por cento) dos mesmos valores são destinados ao Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo – FUNEPJ, o que significa que à Defensoria Pública é destinado um valor proporcional à metade daquilo que é designado ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que tem estrutura amplamente maior do que àquele órgão.

Portanto, deve-se ter em lume essa particularidade relevante ao arbitrar o
quantum
de honorários advocatícios sucumbenciais para demandas tais como a presente, que são em número elevadíssimo, como é de conhecimento de todos os julgadores.

Sob outro aspecto, ressalto que a fixação dos honorários sucumbenciais neste caso não tem como escopo proporcionar uma remuneração
condign
a

a
o causídico, pois, destina-se, como dito alhures, a recomposição do Fundo de Aparelho do órgão agravante.

Portanto, tendo em vista que o proveito econômico neste caso não é estimável, bem como, que a fixação da verba honorária em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública tem como escopo recompor esse Fundo, que, em nosso Estado, é objeto de destinação de recursos substanciais, compreendo que a fixação os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 500,00 (quinhentos reais) é quantia proporcional e razoável no caso em análise.

Ante o exposto
,
em juízo de retratação, nos termos do que dispõe o artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno para, em observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1.002, condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), ressalvado que o referido montante deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição, sendo vedado o rateio entre os membros.

Remetam-se os autos à Vice-Presidência desta Corte, com as homenagens desta Câmara, para fins de juízo de prelibação dos recursos especial e extraordinário interpostos nestes autos.

É como voto.

1
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: [...].

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; [...].

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)